Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-65.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.
1. A parte autora interpôs agravo de instrumento em face da decisão, proferida pelo Juízo do 2o JEFP do DF, que não concedeu a tutela provisória de urgência. A pretensão do agravante é que seja determinada a suspensão dos efeitos do auto de infração de trânsito no G000494535, por meio do qual foi penalizado pela prática do ilícito previsto no art. 165-A do CTB. A liminar foi indeferida pelo relator.
2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, constato a prolação de sentença no processo originário (0731611-12.2020.8.07.0016), com julgamento improcedente do pedido.
3. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação da sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento.
4. Por fim, vale ressaltar que a sentença foi proferida antes mesmo de transcorrido o prazo para que o Distrito Federal apresentasse contrarrazões ao agravo, de forma que não há que se falar em atraso injustificável do julgamento por esta seara recursal.
5. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.